Tribunal: STF
Processo: ADI 832
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA.
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.
          OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE
CONTAS, QUER SEJAM CONSIDERADOS COMO MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
QUER COMO   SERVIDORES DO QUADRO PRÓPRIO DESSES ÓRGÃOS AUXILIARES DO
PODER LEGISLATIVO,  NÃO  CONSTITUEM,  POR  ISSO MESMO,  CATEGORIA
FUNCIONAL AUTONOMA, MAS APENAS FRAÇÃO DELA, O QUE TORNA A ASSOCIAÇÃO
QUE OS CONGREGA PARTE ILEGITIMA, SEGUNDO OS PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, PARA A INSTAURAÇÃO DO CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE.
          AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE, POR ILEGITIMIDADE ATIVA
DA AUTORA.